Tribunal: TJMT
Processo: 1015310-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015310-85.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (EMBARGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO — IPTU —— ISENÇÃO TRIBUTÁRIA — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — CONFUSÃO DOS INSTITUTOS - OBSCURIDADE CONSTATADA — EFEITOS INFRINGENTES — TUTELA ANTECIPADA — RETIFICADA — BENEFÍCIO EXPRESSO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL —
EMBARGOS ACOLHIDOS -
AGRAVO DE ISNTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar n° 045 de 15/12/1997 que institui o Código Tributário do Município de Barra do Garças (artigo 33, inciso VIII), prevê isenção tributária relativa aos lançamentos de IPTU, para entidades que detenham título de utilidade pública.

De acordo com a Lei Municipal nº 1.619/1993, o embargante foi declarado ente de Utilidade Pública, motivo pelo qual faz jus a isenção tributária regulada por lei municipal, sendo este o seu pleito judicial, e não a concessão de imunidade sindical constitucional como mencionado equivocadamente pela decisão agravada e reproduzida nos fundamentos da decisão embargada.

A confusão de institutos aplicados ao caso, evidentemente se originou pelo fato de que apesar do embargante se intitular “Sindicato”, em verdade, não se trata de entidade sindical de trabalhadores, conforme seu estatuto, mas sim, de associação constituída para fins de estudo, coordenação, desenvolvimento, entre outros objetivos.

O art. 150, § 6º, da Constituição da República, e o art. 97, VI, do CTN, estabelecem que somente a lei específica, federal, estadual ou municipal, pode estabelecer as hipóteses de isenção
,
anistia, subsídio, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido ou remissão do crédito tributário, cujos efeitos da lei somente atingem os fatos gerados após a sua vigência.

Inexistindo revogação expressa, o benefício do artigo 33, inciso VIII nos termos da Lei Complementar n° 045 de 15/12/1997 - Código Tributário Municipal continua em vigor.

Nesse contexto é patente o direito da embargante requerer a isenção do IPTU a contar da data da publicação da mencionada lei, e desde que cumpridas as obrigações acessórias correspondentes ao benefício.

Exsurge, assim, a necessidade da retificação da decisão embargada, limitada, porém a eficácia do
recurso de agravo de instrumento que possui devolutividade restrita, visto que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Sindicato Rural de Barra do Garças
em desfavor da decisão de ID 24503472, proferida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n°

AI 1015310-85.2019.8.11.0000, que negou o efeito suspensivo pleiteado determinando o prosseguimento do recurso.

Em suas razões o embargante assevera que possui direito à isenção tributária, conferida por Lei Municipal, por tratar-se de Ente de Utilidade Pública,
ex vi
do Estatuto Sindical e da Lei Municipal nº 1.619/1993, estando certo que a Ação de Execução Fiscal nº 6051-76.2016.811.0004, que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, é nula de pleno direito.

Salienta que em nenhum momento processual fora requerida a imunidade tributária em favor do Embargante, aduzindo o pleito sempre ao requerimento de isenção dos Impostos Prediais e Territoriais Urbanos dos exercícios 2014 e 2015.

Com essas considerações requer sejam sanadas a contradição (ao decidir invocando a imunidade tributária vez que o pleito finda-se em isenção tributária) e a omissão (por não haver apreciado o Estatuto Sindical, a Lei Municipal nº 1.619/1993 e os Requerimentos de Isenção Tributária junto ao Fisco Municipal e Protocolados pelo mesmo) do decisum (Id 24503472), concedendo, consequentemente, o Efeito Suspensivo (art. 1.019, I, CPC),
in limine inaudita altera pars
, para o sobrestamento da cobrança de IPTU dos exercícios 2014 e 2015, inclusive ratificando o requerimento de decretação da nulidade da pretensão executória fiscal, ex vi do art. 924, III e art. 925 c/c art. 485, IV, todos do CPC, com baixa na Penhora BacenJud e liberação do valores constritos, bem como o cancelamento dos efeitos do protesto realizado junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças-MT, postulados em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Sindicato Rural de Barra do Garças em desfavor da decisão de ID 24503472, proferida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n° 6051-76.2016.811.0004, que negou o efeito suspensivo pleiteado determinando o prosseguimento do recurso.

O embargante assevera que possui direito à isenção tributária, conferida por Lei Municipal, por tratar-se de ente de utilidade pública, ex vi do estatuto sindical e da Lei Municipal nº 1.619/1993, estando certo que a Ação de Execução Fiscal nº 6051-76.2016.811.0004, que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, é nula de pleno direito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O embargante argumenta que de acordo com a Lei Municipal nº 1.619/1993 (ID 19005959), foi declarado ente de Utilidade Pública, motivo pelo qual faz jus a isenção tributária regulada por lei municipal, sendo este o seu pleito judicial, e não a concessão de imunidade sindical constitucional como mencionado equivocadamente pela decisão agravada (ID 19004493) reproduzida nos fundamentos da decisão embargada (ID 24503475).

Acrescentou que apesar de ser isenta da incidência de IPTU, está sendo executada pelo Município de Barra do Garças, justamente porque deixou de recolher o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, dos exercícios 2014 e 2015 referente ao imóvel localizado no Setor Industrial de Barra do Garças-MT, com Inscrição Municipal nº 404.022.0530.001-7, conforme Certidões da Dívida Ativa nº 178317, 178318 e 178319 (ID 19005952).

Com essas considerações, pleiteou o provimento dos embargos para, para o sobrestamento da cobrança de IPTU dos exercícios 2014 e 2015 (art. 1.019, I, CPC), ou a suspensão da exigibilidade dos créditos cobrados.

Em relação ao direito, é de geral ciência que a imunidade tributária tem matriz constitucional e consiste, basicamente, na limitação imposta à competência tributária. Registro que o art. 150, VI,
c
, da Constituição da República, dispõe que, dentre outros, as instituições educacionais e de assistência social, sem fins lucrativos são imunes de impostos instituídos sobre seu patrimônio, renda ou serviços.

Entretanto, tanto o art. 150, § 6º, da Constituição da República, quanto o art. 97, VI, do CTN, estabelecem que somente a lei específica, federal, estadual ou municipal, pode estabelecer as hipóteses de
isenção,
anistia, subsídio, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido ou remissão do crédito tributário, cujos efeitos da lei somente atingem os fatos gerados após a sua vigência.

A confusão de institutos aplicados ao caso, evidentemente se originou pelo fato de que apesar do embargante se intitular “Sindicato Rural de Barra do Garças”, em verdade, não se trata de entidade sindical de trabalhadores, conforme seu Estatuto juntado (ID 19005954), mas sim, de associação constituída para fins de estudo, coordenação, desenvolvimento, representação legal e defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria econômica dos ramos e setores da agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo rural, pesca, aquicultura e da agroindústria no que se refere ás atividades agro-silvo-pastoris por ela exercidas compreendendo: o empresário, empregador ou produtor rural, pessoa física ou jurídica, proprietária ou não que independentemente do tamanho do imóvel rural e tendo empregado empreende a qualquer título atividade econômica rural; o proprietário ou não de imóvel rural que, mesmo sem auxílio de empregado explore imóvel rural de área superior à dimensão de dois módulos rurais; o proprietário de mais de um imóvel rural desde que a soma de suas áreas seja superior à dimensão de dois módulos rurais, inspirando-se na solidariedade social, na livre iniciativa, na economia de mercado, na defesa do meio ambiente e nos interesses do país.

Dessa forma, a decisão agravada considerou que por não cuidar-se de entidade sindical voltada aos interesses dos trabalhadores, não assistia direito a incidência da imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

Feito o reparo, observo que a Lei Complementar Municipal nº 045 de 15 de Dezembro de 1.997 que institui o Código Tributário do Município de Barra do Garças, prevê isenção tributária relativa aos lançamentos de IPTU, para entidades que detenham título de utilidade pública, como é o caso da embargante:

Art. 33 -
Fica isento do pagamento do IPTU
o imóvel:

VIII – As sociedades civis, associações com atividade social, recreativa e esportiva, instituições filantrópicas, de pesquisas científicas e fins culturais; e fundações, que tenha
título de utilidade pública
.

Parágrafo Único – Não se enquadram na isenção de que se trata o inciso VIII deste artigo, as cooperativas em geral, mesmo com título de utilidade pública. (Incluído pela LC Nº 245/2018).
Grifos nossos.

Assim, considerando que o artigo acima transcrito está em plena vigência e que a embargante é entidade reconhecida como de utilidade pública pela Lei Municipal nº 1.619/1993 (ID 19005959), inexistindo revogação expressa, o benefício nos termos da Lei Complementar n° 045 de 15/12/1997 Código Tributário Municipal continua em vigor.

Nesse contexto é patente o direito da embargante requerer a isenção do IPTU desde a data da publicação da mencionada lei, e desde que cumpridas as obrigações acessórias correspondentes ao benefício.

Exsurge, assim, a necessidade da retificação da decisão embargada, limitada, porém a eficácia do
recurso de agravo de instrumento que possui devolutividade restrita, visto que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para retificar acórdão embargado (ID
24503472), proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n°

1015310-85.2019.8.11.0000
, e
DETERMINO
que o Município de Barra do Garças promova o sobrestamento da cobrança de IPTU referentes aos exercícios 2014 e 2015, em favor do Sindicato Rural de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021